Tribunal: CARF
Processo: 16327.000349/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000349/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA EXTINTA POR
MEIO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, a não homologação
ou a pendência de homologação da compensação da estimativa mensal da
CSLL não impede o reconhecimento do saldo credor dessa contribuição
apurado ao final do respectivo ano-calendário, desde que a estimativa tenha
sido informada em declaração que constitua confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator. A Conselheira
Andréia Lúcia Machado Mourão votou pelas conclusões do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto declaração de compensação (DCOMP) que foi
homologada apenas parcialmente pelo despacho decisório de e-fl. 182 e ss., com base nas
seguintes razões:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000349/2005-11
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

1. O contribuinte apresentou através do programa Per/Dcomp a Declaração de
Compensação n° 29819.66349.270204.1.3.03-4730 (fls. 01 a 14), enviada pela internet,
retificada pela de n° 06390.24205.020604.1.7.03-8095 (fls. 17 a 24), onde submete à
apreciação da Receita Federal do Brasil a compensação de débitos de CSLL, IRPJ e
IRRF, com a utilização de crédito que alega ter de CSLL apurado no encerramento
do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no montante de R$ 14.600.929,20.
(g.n.)
2. No despacho de fls. 25/26, consta que relativamente ao crédito de CSLL pleiteado
pelo contribuinte, os valores discriminados na DIPJ, DCTF e SINAL estão compatíveis,
exceto com relação a abril/2003, onde houve compensação no valor de R$
1.500.665,98, conforme Per/Dcomp 29229.26711.300503.1.3.04-6636, cuja análise
ainda não foi efetuada. (g.n.)
(...)
11. Analisando o Per/Dcomp n° 29229.26711.300503.1.3.04-6636 (fls. 35 a 39),
verifica-se que o contribuinte utilizou pretenso crédito de PIS/PASEP pago em
30/07/1999, no valor total de R$ 6.854.164,76, para compensar o débito de CSLL
do PA 04/2003 no valor de R$ 1.500.665,98, objeto da inconsistência relatada às fls.
25/26, e outro. (g.n.)
12. No sistema RFB/SIEF, consta que ao Per/Dcomp epigrafado foi atribuído o
processo n° 16327.000353/2005-80, que se encontra no Primeiro Conselho de
Contribuintes, do qual foram extraídas cópias de peças e inseridas neste,
evidenciando que o valor do crédito pretendido de R$ 6.854.164,76, já havia sido
integralmente utilizado para extinção de débitos no processo n° 13805.006092/97-
60 e alocado no sistema SINCOR - PROFISC (fls. 40 a 69). (g.n.)
13. Estando demonstrada a ocorrência de duplicidade de pedidos de reconhecimento
de direito creditório em relação ao mesmo pagamento, deve o valor de R$
1.500.665,98, referente ao mês de abril/2003, indevidamente compensado, ser
excluído do montante do crédito pleiteado na composição do saldo negativo de
CSLL do exercício de 2004, ano-calendário de 2003. (g.n.)
(...)
Proposta manifestação de inconformidade, a DRJ de origem negou-lhe
provimento sob as seguintes justificativas (e-fl. 278 e ss.):
Voto
(...)
DA NECESSÁRIA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO UTILIZADO PARA
COMPENSAÇÃO
(...)
No caso em tela, verifica-se que o crédito glosado pela autoridade administrativa é
objeto de litígio em processo administrativo. (g.n.)
Tal constatação é um fato incontroverso na presente lide, urna vez que, tanto a
Autoridade Fiscal que prolatou o Despacho Decisório, quanto a contribuinte em
epígrafe por meio da manifestação de inconformidade, foram categóricos ao reconhecer
que tais créditos são objeto de litígio no âmbito administrativo.
Sendo assim, ao se identificar de maneira irrefutável que o crédito ora em debate é
objeto de litígio, conseqüentemente fica afastado o reconhecimento dos requisitos
essenciais de liquidez e certeza determinados e exigidos pela legislação tributária,
conforme o previamente exposto. (g.n.)
Logo, há que se manter a glosa efetuada pela autoridade administrativa.
DOS PEDIDOS DE APENSAMENTO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

Também há que se apreciar os pleitos de apensamento de autos (apreciação da
manifestação no recurso voluntário) ou de sobrestamento do presente feito até a decisão
final dos processos administrativos n° 16327.000353/2005-80.
Tais pleitos não podem ser atendidos por falta de previsão legal para os procedimentos
em questão. O Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal -
PAF, não autoriza nem o pretendido apensamento de autos, nem a requerida suspensão
do trâmite processual.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega o seguinte
(e-fl. 289 e ss.):
II.1 - DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DISCUSSÃO - 16327.000.353/2005-80
Inicialmente, embora não tenha sido objeto de apreciação pela DRJ/SP, vale reiterar
nesse Recurso Voluntário, que o DARF de R$ 6.854.164,76, recolhido indevidamente
em 30.07.99, foi objeto do pedido de restituição n° 16.327.000.233/2003-11,
protocolado em 29.01.03, cujo protocolo precedeu as compensações a serem
efetuadas através de PERDCOMP, a partir de maio/03, conforme exigido pela IN
(SRF) 323/03. (g.n.)
Entendendo que ainda vigiam as regras para restituição/compensação dispostas pela IN
SRF n° 21/97 (que foram alteradas pela IN - SRF - 210/02, em outubro/02 para
declaração de compensação), a Recorrente pleiteou a restituição e em seguida realizou
as compensações com esse crédito.
Cumpre destacar que não houve intenção de receber o crédito pleiteado em espécie, e
depois também efetuar compensações com esse mesmo crédito, gerando a alegada
duplicidade na utilização do crédito. As compensações efetuadas geraram a
formalização do pedido administrativo indeferido (Processo n° 16327.000.353/2005-
80).
Vale ainda ressaltar que, desde 29.01.03, data do protocolo do 1° pedido de
restituição (Processo n° 16.327.000.233/2003-11), referido pedido permanece na
Divisão de Orientação Análise Tributária (doc. 03 juntado à Manifestação de
Inconformidade) não tendo sido devolvido qualquer recurso ao interessado. Por essa
razão, mais uma vez se verifica que não houve a duplicidade alegada. (g.n.)
Deve-se mencionar ainda que a cópia do protocolo desse pedido de restituição foi
juntada à manifestação de inconformidade pela Recorrente, o que demonstra que não
houve qualquer má fé em seu procedimento, nem intenção de pleitear o crédito em
duplicidade (doc. 04 juntado à Manifestação de Inconformidade).
II.2 - DA ALOCAÇÃO DO DARF A DÉBITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - PA
13.805.006.092/97-60
Por erro da DEINF/SP (que ignorou a suspensão da exigibilidade e a extinção por
compensação com crédito reconhecido judicialmente, dos débitos de PIS lançados no
auto de infração, desde janeiro/96 até maio/97), o DARF do qual se pleiteia a restituição
foi indevidamente alocado para baixar parcialmente os débitos do auto de infração
acima citado, através da alocação no sistema SINCOR-PROFISC.
Nesse sentido, vale destacar que a Carta Cobrança n° 43/2009 expedida pela DEINF/SP
contraria o disposto no artigo 49, §2° da IN SRF n° 900/08 e o artigo 40 da Lei n°
9.784/99, que dispõe sobre a compensação de oficio para os saldos devedores de
tributos em abertos nos sistemas da Receita Federal.
(...)
Por outro lado, a DRJ/SP manteve o despacho recorrido sob o argumento de que o
crédito utilizado para a compensação não goza de liquidez e certeza, a teor do artigo
170 do Código Tributário Nacional, por ser objeto de discussão administrativa, não
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

podendo, portanto, ser passível de reconhecimento para utilização na compensação de
débitos.
No entanto, esse entendimento não deve prevalecer.
A parcela glosada do crédito pleiteado pela Recorrente, no montante de R$
1.500.665,99, diante da pendência de julgamento do recurso voluntário apresentado no
Processo Administrativo n° 16327.000.353/2005-80 perante o Primeiro Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (conforme extrato anexo — doc. 03), está com sua
exigibilidade suspensa, nos moldes do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
Ora, não há que se falar em indeferimento da compensação sob o fundamento de que o
crédito atrelado não goza de liquidez e certeza. Nesse sentido, houve descumprimento
ao disposto no § 2° do artigo 26 da IN SRF 600/05, de acordo com o qual a
compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
(...)
II.3 - DOS PEDIDOS DE APENSAMENTO E SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
O acórdão recorrido não apreciou os pedidos de apensamento dos autos ou de
sobrestamento do presente feito até decisão final do Processo Administrativo n°
16327.000353/2005-80, sob o fundamento de falta de previsão legal para tais
procedimentos.
No entender dos julgadores de primeira instância, o Decreto n° 70:235/72, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, não autoriza nem o pretendido apensamento de
autos, nem a requerida suspensão do trâmite processual. Não pode a autoridade
administrativa proceder ao sobrestamento de processo em litígio regularmente
instaurado pela apresentação de manifestação de inconformidade.
Tal entendimento não merece prosperar, tendo em vista que a suspensão do presente
processo, até que seja julgado o processo no qual se discute a origem do crédito
pretendido, ou o seu julgamento em conjunto com tal processo, é uma cautela necessária
a ser adotada pela autoridade administrativa, como forma de se evitar decisões
conflitantes, bem como dar efetividade à decisão ser proferida nestes autos.
(...)
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente a reforma do acórdão recorrido, para que seja
reconhecido o crédito tributário pretendido, homologando-se, via de conseqüência, as
declarações de compensações a ele vinculadas, bem como cancelando-se a Carta
Cobrança n° 43/2009 emitida em 02/03/2009.
Ao ensejo, requer-se o sobrestamento do presente Processo Administrativo n°
16327.000.349/2005-11
até
o
julgamento
do
Processo
Administrativo
n°
16327.000.353/2005-80 no qual se discute o crédito pretendido. Ou se assim não restar
decidido, requer-se que o recurso voluntário ora apresentado seja julgado com aquele
oferecido no Processo n° 16327.000.353/2005-80.
(...)
Por fim deve-se ressaltar que a Presidência do CARF, instada a resolver conflito
de competência entre as Primeira e Terceira Seções de Julgamento, decidiu que compete à
Primeira Seção decidir sobre o presente litígio, haja vista que o direito creditório sub judice
refere-se a saldo negativo de CSLL (e-fl. 321 e ss.).
É o Relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos recursais previstos nas normas
que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
A controvérsia diz respeito à liquidez e certeza de parte do saldo negativo da
CSLL apurado pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2003, o qual foi utilizado nas
compensações de que trata a DCOMP no 06390.24205.020604.1.7.03-8095 (retificadora da
DCOMP no 29819.66349.270204.1.3.03-4730).
Conforme informado no despacho de e-fls. 27/28, que subsidiou o despacho
decisório que homologou apenas parcialmente a referida DCOMP, a estimativa da CSLL
referente ao mês de abril de 2003, no valor de R$ 1.500.665,98, foi liquidada por meio de
compensação informada na DCOMP no 29229.26711.300503.1.3.04-6636, compensação essa
que ainda se encontrava pendente de homologação no âmbito do processo administrativo no
16327.000353/2005-80.
Pois bem, sobre o assunto o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018 assim
estabelece:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
(...)
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

Conforme se observa no já mencionado despacho de e-fls. 27/28, o sujeito passivo
confessou em DCTF o débito da estimativa da CSLL referente ao mês de abril de 2003, no valor
de R$ 1.500.665,98, objeto da DCOMP no 29229.26711.300503.1.3.04-66361.
Portanto, encontram-se presentes os requisitos estabelecidos no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018 necessários à homologação da DCOMP no
06390.24205.020604.1.7.03-8095 (retificadora da DCOMP no 29819.66349.270204.1.3.03-
4730). São eles:
a) o direito creditório informado na DCOMP objeto do presente processo refere-se a saldo
negativo de CSLL;
b) o referido saldo negativo de CSLL não foi reconhecido em razão de ser formado por
estimativa de mensal de CSLL, a qual foi extinta por DCOMP não homologada ou pendente de
homologação;
c) a estimativa de mensal de CSLL foi objeto de confissão de dívida em instrumento
adequado, no caso, a DCTF.
Tal entendimento também pode ser extraído da Súmula CARF no 177, embora o
seu texto indique apenas a DCOMP como instrumento de confissão de dívida, silenciando sobre
a confissão de dívida registrada em DCTF, como se passa nos presentes autos.
É a seguinte a redação da referida Súmula:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, por dar-lhe provimento, para reconhecer a parcela do saldo negativo da CSLL apurada no
ano-calendário de 2003, no valor de R$ 1.500.665,98, devendo a DCOMP no
06390.24205.020604.1.7.03-8095 (retificadora da DCOMP no 29819.66349.270204.1.3.03-
4730) ser homologada até o limite do direito creditório nela informado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

1
Não houve, entretanto, "confissão" desse débito de estimativa na DCOMP no
29229.26711.300503.1.3.04-6636 pois, embora tenha sido ali informado, na data em que foi transmitida
(30/05/2003) as declarações de compensação ainda não possuíam força de confissão de dívida dos débitos
nelas informados, algo que somente passou a vigorar após o advento da Medida Provisória no 135,
publicada em 31/10/2003.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.685 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000349/2005-11

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital